Tribunal: TJDFT
Processo: 0729563-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0729563-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ANTONIO ALBERTO DO VALE CERQUEIRA PACIENTE: VINICIUS BUENO DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de VINICIUS BUENO DE OLIVEIRA, denunciado e regularmente processado como incurso nas penas do crime previsto no art. 2o, da Lei no 12.850/2013 (integrar organização criminosa), no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal de Ceilândia, com a pretensão de suspensão e trancamento da ação penal por inépcia da denúncia. O impetrante relata os fatos investigados e sustenta que a denúncia não narrou especificamente as condutas supostamente praticadas pelo paciente. Diz que a defesa do paciente apresentou resposta à acusação e foi proferida decisão que não apreciou todas as teses, dentre as quais a inépcia da denúncia, bem como foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados. Afirma que “a denúncia, contrariamente, não demonstra nem mesmo com breves linhas como o denunciado promoveu, constituiu, financiou ou integrou a ORCRIM, assim como também não demonstrou qual o seu papel na estrutura criminosa”. Assevera que o Juízo de piso se negou a sanear o processo e a corrigir diversas irregularidades apontadas, como a digitalização diferente dos autos originais e a impossibilidade de acesso aos CDs, invocando a Súmula Vinculante no 14, do e. Supremo Tribunal Federal. Alega, ainda, que a peça acusatória não fez juntar documentos mínimos necessários para o recebimento da denúncia e aqueles juntados são diferentes dos que constam das cautelares. Explica que a autoridade coatora “não reconheceu as ilegalidades (especialmente a inépcia da denúncia) e indeferiu os requerimentos da defesa mantendo as nulidades do feito e determinando fosse marcada a audiência de instrução, o que importa no maior dos prejuízos”. Assim, requer o deferimento da liminar, a fim de determinar o sobrestamento da ação penal até o julgamento do mérito do presente habeas corpus e, no mérito, “a concessão de ordem de habeas corpus em favor do paciente para reconhecer a inépcia da denúncia e determinar o trancamento da ação penal n° 0705260-41.2020.8.07.0003, em tramite perante a 2 Vara Criminal de Ceilândia”. Subsidiariamente, caso não se entenda pelo trancamento, que se reconheça as violações apontadas e “promova a juntada de todos os documentos necessários à instrução do feito, libere para a defesa o acesso às mídias das interceptações telefônicas e reabra o prazo do artigo 396 do CPP, para apresentação da resposta à acusação, respeitado o contraditório” (ID 39005159). É o Relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, que a denúncia é inepta, porquanto não descreveu as condutas do paciente relativas à participação na organização criminosa, devendo a ação penal ser trancada, bem como há irregularidades que não foram sanadas pelo Juízo de piso, o que acarretou prejuízo ao paciente. Impende salientar que a liminar constitui medida excepcional, pois não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. No caso dos autos, verifica-se que o paciente não está limitado em sua liberdade de ir e vir nem na iminência de sê-lo, bem como não vislumbro a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação pelo fato de estar sendo processado. Anote-se que, consoante se verifica do Processo no 0705260-41.2020.8.07.0003, o paciente foi denunciado junto com 21 corréus, pelo delito de organização criminosa concernente à adulteração de hodômetros de veículos, tornando-os impróprios para consumo, a peça acusatória foi oferecida em 10/03/2020 e recebida pelo Juízo, o processo corre normalmente, sendo que, na resposta à acusação, houve alegação de denúncia inepta, a qual foi respondida e afastada pelo Juízo, que declarou saneado o feito, bem como houve embargos de declaração, os quais foram rejeitados, tendo a defesa do paciente insistido na inépcia da inicial acusatória, em petição de 05/08/2022. A peça acusatória descreve a organização criminosa e registra que “O denunciado VINÍCIUS BUENO DE OLIVEIRA, atuando na organização criminosa, chega a solicitar a Manoel para adulterar o hodômetro de um Fiat Pálio, ano 2013/2014 (fls. 214/215, do Proc. 2017.03.1.000151-0), expondo-o à venda em sua residência”. Assim, em breve análise, verifica-se que o feito está a correr regularmente, inexistindo urgência a amparar o pedido liminar. O trancamento da ação penal e demais alegações dizem respeito ao mérito e serão apreciadas posteriormente, após informações do Juízo de piso e manifestação da Procuradoria de Justiça. Em face do exposto, não vislumbro, de plano, urgência ou constrangimento ilegal aptos ao deferimento da liminar, nos termos requeridos pela defesa do paciente. CONCLUSÃO Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 8 de setembro de 2022 19:29:37. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator